Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721958-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLEBER RODRIGUES DE SOUZA VENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CLEBER RODRIGUES DE SOUZA VENTURA, processo n. 0700377-66.2021.8.07.0019, na qual indeferiu o pedido reversão da ação de execução para a de busca e apreensão. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 126037113 dos autos de origem): “1. Este Juízo, após formulação do pleito pela parte autora (ID 112487121), deferiu, em 03.02.2022, o pedido de conversão do procedimento de busca e apreensão em execução (ID 113587667). 2. Após duas determinações de emenda à inicial (ID 113587667 e ID 116303866), a parte exequente, em 11.03.2022, por meio da petição ID 118106062, requer: "(...) tendo em vista informação obtida de forma administrativa de que o bem pode ser localizado no endereço ST SCN Q 2 BL A 190 SL 502 PARTE H 2, ASA NORTE, CEP 70712-900, BRASILIA, DF, a fim de requerer o desentranhamento do mandado, para que novas diligências sejam efetuadas, na tentativa de retomar o veículo e citar o réu. Outrossim, requer desconsideração do pedido de conversão de fls retro, tendo em vista indícios de localização do bem. (...)" (grifo e negrito nossos) 3. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 4. O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969 estabelece: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 5. Logo, há dispositivo legal expresso autorizando a conversão em execução do procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 6. Por outro lado, não há previsão legal para o inverso, ou seja, para o regresso da ação executiva em ação de busca e apreensão. 7. E nem poderia, pois isso representaria autorizar a parte a dispor livremente dos ritos processuais em situação como essa, por mera liberalidade. 8. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 9. Ademais, vale lembrar que há consequências, inclusive de ordem administrativa, nas alterações em exame. 10. Outrossim, não vislumbro o binômio utilidade/necessidade no pedido de "desconversão", pois o rito da execução também garante à parte exequente, e até de forma mais ampla, receber a integralidade da dívida, inclusive por meio da penhora do veículo alienado fiduciariamente, se assim o quiser e o localizar. 11. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 113587667. 12. Por consequência, nada a prover quanto ao pedido de ID 118106062, formulado pela parte exequente. 13. Cumpra a parte exequente as determinações contida na decisão ID 113587667 no DERRADEIRO prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 801 e 924, I).” A parte exequente, inconformada, recorre. Narra que, depois de convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução, o bem alienado fiduciariamente foi localizado, de modo que não verifica óbice na reversão da ação ao rito especial anterior. Defende que a r. decisão vergastada merece reforma, pois “... não há na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo.” Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso, a fim de determinar a reversão da ação executiva em ação de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 36942128. Pág.2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução para busca e apreensão. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado: “Art. 4 Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 o - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” Depreende-se da leitura do artigo supracitado que constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Inclusive, este é o entendimento perfilhado em precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Após a conversão do feito em execução, prevista no art. 4o do Decreto Lei 911/69, não há possibilidade de reverter o feito executivo em busca e apreensão, tendo em vista a inexistência de previsão legal para tanto. Deverá o credor optar pelo prosseguimento da execução ou, desistindo do feito, ingressar com uma nova ação de busca e apreensão. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1196455, 07092351720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO RITO PROCESSUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, em que o juiz indeferiu o pedido de desconversão da ação executiva para busca e apreensão. 2. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 2.1. Com efeito, constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. 3. Precedente desta Corte: "Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário." (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 4. Portanto, não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1373924, 07238158120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. O Decreto-Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da acao de busca e apreensão, fundada em contrato de alienacão fiduciária, em acão de execucão, mas não autoriza igualmente a reversão desta na ação primitiva. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, foi deferido o arresto (art. 830, CPC), medida que poderá garantir o sucesso da execução, porque viabiliza a antecipação dos efeitos de uma futura penhora, homenageando, assim, o princípio da efetividade, direito fundamental à tutela executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308114, 07374558820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. I. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II. Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1306653, 07401207720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se, ainda, que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator